Tribunal: TJMT
Processo: 0004179-92.2014.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004179-92.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LIBERO FAVARIN - CPF: 284.390.669-53 (APELANTE), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), HUGO SOUBHIA GARCIA - CPF: 365.894.178-22 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2207-10 (APELADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM OS ACRÉSCIMOS DO VOTO DA 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULAS RURAL PIGNORATÍCIAS E HIPOTECÁRIAS – PRETENSÃO REPETITÓRIA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (PLANO COLLOR I E II) – PRAZO VINTENÁRIO (ART. 177 DO CC/1916) – TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO – INTERRUPÇÃO DOS PRAZOS - PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO AINDA QUE EM JUÍZO INCOMPETENTE – AÇÃO REPETITÓRIA – APLICAÇÃO CAUSA MADURA - RECONHECIDA EM AMBAS AS CÉDULAS – PROCEDÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICE DE 41,28% - AÇÃO REVISÓRIA PARCIALMENTE RECONHECIDA (CÉDULA EMITIDA EM EMITIDA EM 04/12/1991) PROCEDÊNCIA PARCIAL - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA - JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO DE 12% AO ANO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – CÉDULA EMITIDA EM 19/01/1990 – PRESCRIÇÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com o ajuizamento do protesto interruptivo da prescrição, resta interrompido o prazo prescricional para a propositura da ação revisional c/c repetição do indébito, sendo que: "O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento." (...) (REsp 1361730/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 28/10/2016).

2. “As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2.002. [...]. A pretensão se refere às cláusulas contratuais, que podem ser discutidas desde a assinatura do contrato, motivo pelo qual o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o contrato foi firmado.” (STJ – 3a T. – REsp 1326445/PR – Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI – j. em 04/02/2014, DJe 17/02/2014).

3. A distribuição da ação não é o ato que opera a interrupção da prescrição, e, sim, o despacho citatório (CPC, art. 240, §1o, primeira parte), sendo que, em regra, o marco interruptivo do prazo prescricional retroagirá à data da distribuição/propositura da demanda (CPC, art. 240, §1o, segunda parte), ainda que em juízo incompetente, exceto se a parte autora deixar de adotar, dentro dos 10 dias subsequentes ao recebimento da petição inicial, as providências necessárias para viabilizar a citação (CPC, art. 240, §2o).

4. É aplicável ao crédito rural quando estipulada a variação (remuneração) pelos depósitos em poupança, o índice de 41,28% para março de 1990.

5. É possível a capitalização mensal de juros no presente caso, haja vista a sua contratação expressa.

6. De acordo com o entendimento da Corte Superior, não se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária.

7. Consoante o que disciplina os artigos 1o e 5o do Decreto no 22.626/33, os juros moratórios devem ser fixados em 1% ao mês. Súmula no 379 do STJ, e no caso de inadimplência, possível a limitação de tal encargo em 1% ao mês, de modo que incidirá em substituição e não cumulação com a taxa de juros de 12 % ao ano.

8. A repetição do indébito deve ser admitida independentemente da comprovação de erro no pagamento (Súmula no 322 do STJ), tampouco prova dos pagamentos feitos a maior, uma vez que objetiva vedar o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

A
crescento que a repetição do indébito deve ser autorizada apenas sobre o montante comprovadamente pago, sob pena de enriquecimento ilícito.

9. Em qualquer hipótese que se verifica pagamento a maior, seja referente a variação (remuneração) pelos depósitos em poupança, o índice de 41,28% para março de 1990 e ou decorrente da revisão contratual relativos a contrato de crédito rural, é cabível a repetição do indébito, na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LIBERO FAVARIN, contra a sentença (Id 87744540 - Pág. 15/17), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Ordinária de Restituição de Indébito No Único 0004179-92.2014.8.11.0037, ajuizada pelo ora apelante em face do BANCO DO BRASIL S/A, que reconhecendo a preliminar de prescrição julgou extinto o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso II do CPC.

Ainda condenou o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2°do CPC.

O autor manejou embargos de declaração (Id 87744540 – Pág. 19/24). Intimado o Banco requerido não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão (Id 87744541 - Pág. 31). A juíza do feito, destacando no ato decisório dos embargos de declaração de que ao contrário do alegado pelo embargante, a sentença considerou sim o protesto interruptivo da prescrição e ao final rejeitou os embargos de declaração (Id 87744542 – Pág. 1/5).

Irresignada, a parte autora em seu recurso de apelação (Id 87744542 – pág. 7/41), por primeiro requer seja afastado o reconhecimento da prescrição do direito do autor, no sentido de anular a sentença para que o processo tenha o seu curso retomado com o seu regular prosseguimento. Alegando que os prazos prescricionais de vinte anos das cédulas rurais discutidas neste autos, que se iniciariam na data do vencimento das cédulas e não da assinatura das mesmas, para a repetição de indébito, o qual de qualquer forma, encontram-se incontestavelmente interrompidos desde a propositura do Protesto Interruptivo de Prescrição em 15.03.2010, que tramitou perante a Vara Judicial da Comarca de Candido Mota/SP, sob o no. 120.01.2010.001038-5, devidamente carreado para os presentes autos.

Prossegue o apelante, pugnando que, em sendo afastado o reconhecimento da prescrição e existindo fundamentos para julgar os pedidos, com fulcro no art. 1.013, § 4° do Código de Processo Civil/2015, mediante o julgamento do mérito do feito, para total procedência da ação, no sentido de condenar a parte apelada/requerida no que se segue: i) restituir a favor do apelante o valor da diferença entre o índice de correção monetária cobrado em março de 1990 (IPC 84,32%) e o verdadeiramente devido pelo recorrente (BTNF 41,28%) desde os respectivos desembolsos; ii) que os juros remuneratórios sejam fixados no máximo de 12% ao ano e os juros moratórios no patamar máximo de 1% ao ano; iii) seja vedada a capitalização mensal dos juros, nas cédulas rurais aqui discutidas cuja legislação especifica só admitia essa possibilidade semestralmente; a qual sequer foi objeto do pacto firmado devendo ser cobrados de forma simples; e, iv) sobre a comissão de permanência seja determinada a nulidade da cláusula que permite a cobrança cumulada com correção monetária e qualquer outro encargo. Ao final, o apelante requer seja o apelado/Banco condenado a devolver os valores cobrados a maior, em dobro, conforme disposto no CDC, condenando-o ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e das custas processuais.

O apelado/requerido, em suas contrarrazões (Id 87744543 - Pág. 4/9), refutando os argumentos do apelante, requer seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença tal qual proferida pelo juízo a quo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por LIBERO FAVARIN, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Ordinária de Restituição de Indébito No Único 0004179-92.2014.8.11.0037, ajuizada pelo ora apelante em face do BANCO DO BRASIL S/A, que reconhecendo a preliminar de prescrição julgou extinto o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso II do CPC.

Ao final, condenou o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2°do CPC.

Da análise dos autos, de início observa-se que a presente ação tem por objeto duas pretensões distintas, com relação as Cédulas Rural Pignoratícias e Hipotecária, a de no 90/00034-X e a de no 91/01231-7, quais sejam: a) o recebimento da diferença adimplida a maior referente à correção monetária da caderneta de poupança entre os anos de 1991 e 1992, que de fato expressa a pretensão repetitória, que envolve o pleito de caráter estritamente pessoal, porquanto visa o cumprimento de obrigação constituída entre a Instituição Financeira e o poupador; e, b) a revisão dos encargos contratuais pactuados nas citadas Cédulas Rural Pignoratícias e Hipotecária.

Compulsando os autos, constata-se que: - a Cédula Rural Pignoratícias e Hipotecária no 90/00034-X, foi emitida em 19/01/1990, com vencimento em 15/06/1990, (Id 87744535 - Pág. 36 e Id 87744536 - Pág. 1/3).

E, a Cédula Rural Pignoratícias e Hipotecária no 91/01231-7, foi emitida em 04/12/1991, com vencimento em 15/06/1992, (Id 87744537 - Pág. 16/21).

O apelante/autor, Sr. LIBERO FAVARIN, de início reclama pelo afastamento da prescrição decretada na sentença, alegando que não foi observado que o prazo prescricional foi interrompido desde a propositura do Protesto Interruptivo de Prescrição, que tramitou perante a Vara Judicial da Comarca de Candido Mota/SP, sob o no. 120.01.2010.001038-5.

De fato, a parte ora apelante, ajuizou o Protesto Interruptivo de Prescrição em face do Branco do Brasil S/A, cuja distribuição foi efetuada em 17/03/2010 (Id 87744535 - Pág. 29), e que por decisão exarada em 29/03/2010, pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Judicial da Comarca de Cândido Mota, foi deferido o protesto pleiteado e determinada a intimação do requerido (Id 87744536 - Pág. 10).

Sabe-se que nos termos do que dispõe o art. 202, II do CC, o protesto interrompe a prescrição para a propositura da ação revisional c/c restituição de indébito em comento, litteris:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I – por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II – por protesto, nas condições do inciso antecedente;

(...).

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper”.

Assim, considerando a dicção do parágrafo único do art. 202 do CC, o último ato processual interruptivo ocorrido na ação cautelar é a intimação da instituição bancária requerida. Isto porque esta regra deve ser analisada em conformidade com o quanto dispõe o artigo 219 do CPC, ou seja, o ato que interrompeu a prescrição é o ato de intimação da parte quanto ao protesto interruptivo.

Portanto, considerando que a interrupção do prazo prescricional se deu com o ajuizamento da medida cautelar de protesto e o início da recontagem do prazo como último ato, qual seja, a intimação do demandado no protesto judicial, cuja juntada do AR de citação ocorreu em 04/11/2010 (Id. 87744536 - Pág. 15), é a partir desta data que tem início a contagem da prescrição.

Conclui-se, portanto, que houve interrupção do prazo prescricional.

Nesse ponto observa-se que ajuizada a ação principal na citada 2a Vara da Comarca de Cândido Mota, SP, em 12 de maio de 2014, e culminou com a expedição do Ofício referente ao Processo Físico no 0001377-54.3011.8.36.0130, dirigido a Comarca de Primavera do Leste, de encaminhamento dos autos, cujo texto se reproduz:

“Candido Mota, 12 de maio de 2014.

Senhor(a) Juiz(a),

Pelo presente, encaminho a Vossa Senhoria os autos supramencionados, tendo em vista a decisão de fls.26/26 verso dos autos da Ação de Exceção de Incompetência em apenso, que determinou a remessa desses autos a Comarca de Primavera do Leste/MT.

Atenciosamente.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Andre Figueredo Saullo” – (Id 87744538 - Pág. 25)

Efetuada a presente remessa, em 12 de junho de 2014, na Segunda Vara da Comarca de Primavera do Leste foi expedida a seguinte certidão: “Certifico e dou fé, que nesta data juntei exceção de incompetência nestes autos o qual não foi redistribuído.” – (Id 87744538 - Pág. 28).

Têm-se que procede a irresignação do apelante quanto o dever do apelado/Banco efetuar a seu favor a restituição de indébito, ou seja, a diferença adimplida a maior referente à correção monetária da caderneta de poupança entre os anos de 1991 e 1992.

Como o dito a Cédula de Crédito Rural no 90/00034-X, venceu em 15/06/1990 e a Cédula de Crédito Rural no 91/01231-7, venceu em 15/06/1992.

De forma que, tendo a decisão judicial de acolhimento da ação de Protesto de Interrupção Prescricional sido exarada em 29/03/2010, o vencimento (pagamento) mais antigo da Cédula Rural Pignoratícias e Hipotecária ocorreu em 15/06/1990, portanto, ocorreu o transcurso de menos de 20 anos, ou seja, houve o transcurso de 19 anos, 09 meses e 14 dias.

- DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

Afastada, portanto, a prescrição do direito do autor/apelante em relação ao pleito repetitório, cujo termo inicial do prazo vintenário não pode ser a data da assinatura do pacto, sim a do momento em que a lesão incide nos contratos de financiamento rural, com a aplicação, a título de atualização monetária, de percentual maior do que o efetivamente aplicável.

Nesse sentido é que o c. STJ já assentou o entendimento de que o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição do indébito é a data do efetivo prejuízo, ou seja, do pagamento tido por indevido; que na hipótese dos autos, inexistindo comprovação de pagamento das prestações avençadas entre as partes, por inexistência do Demonstrativo de Conta Vinculada nos autos, considera-se, como dies a quo para a contagem do prazo prescricional, a data dos vencimentos das Cédulas Rurais, pressupondo-se que foram pagas regularmente dentro do prazo previsto.

Nesse ponto, considerando que o feito já foi angularizado, aplica-se o que preconiza o art. 1.013, §3o do CPC, que permite ao Tribunal de Justiça o julgamento do mérito com base na Teoria da Causa Madura.

De forma que, quanto ao índice de correção monetária aplicável ao crédito rural, no mês de março de 1990, quando estipulada a variação (remuneração) dos depósitos em poupança, é assente o entendimento jurisprudencial do STJ, conforme segue:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. MARÇO DE 1990. BTNF (41, 28%). SÚMULA 83/STJ. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (AREsp 766778 Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 14/09/2015) – (destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 359 DO CPC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM JANEIRO DE 1989 E MARÇO DE 1990. IPC FIXADO EM 42,72% E BTNF EM 41,28%. 1. A possibilidade de revisão de contratos bancários prevista na Súmula n. 286/STJ estende-se a situações de extinção contratual decorrentes de quitação. 2. É admitida a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 359 do CPC quando a exibição de documentos é requerida incidentalmente em ação revisional. 3. Admite-se a compensação de valores e a repetição do indébito na forma simples sempre que constatada cobrança indevida do encargo exigido, sem ser preciso comprovar erro no pagamento. 4. O índice de correção incidente em janeiro de 1989 é o IPC, fixado em 42,72%; em março de 1990, é o BTNF, fixado em 41,28%. 5. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp n. 1.293.812/RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/3/2015, DJe 13/3/2015.) - (destaquei)

Portanto, atentando-se à delimitação do pedido inicial, o índice a ser aplicado é de 41,28% para março de 1990.

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - CONTRATO EXTINTO - POSSIBILIDADE DE SER OBJETO DE DEMANDA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SÚMULA N. 286 DO STJ - PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO - DIREITO À REVISÃO DAS CLÁUSULAS - CUNHO PESSOAL - PRAZO VINTENÁRIO DO ART. 177 DO CC/1916 – CONTAGEM A PARTIR DA ASSINATURA DO PACTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - PLANO COLLOR I - ÍNDICE CABÍVEL - BTNF DE 41,28% PARA MARÇO DE 1990 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O direito à revisão contratual e, igualmente, à repetição de indébito não é limitado porque contrato foi quitado ou renegociado. (Súmula n. 286 do STJ). As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, e o prazo prescricional no Código Civil de 1916 é vintenário (REsp 1326445/PR). Nas cédulas rurais que preveem como critério de correção monetária os mesmos índices usados para as cadernetas de poupança, utiliza-se o BTNF de 41,28% para março de 1990”. (N.U 0003282-69.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E DANOS MORAIS – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA (IPC/BTNF) – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso a ocorrência, ou não, de prescrição da pretensão. 2. Cuidando-se de relação obrigacional de direito pessoal, a prescrição é a vintenária, prevista no art. 177, do CC/1916 ou a decenal, prevista no art. 205, do CC/2002, a depender da aplicação da regra de transição contida no art. 2.028, do CC/2002. 3. Na espécie, as partes formalizaram, em 24/11/1989, Cédulas Rurais Pignoratícias no 89/00131-1 e no 89/00218-0, portanto, aplicável a prescrição vintenária do Código Civil de 1916, tendo em vista que transcorreu mais da metade do prazo previsto quando da entrada do novo Código Civil de 2002. 4. Quanto ao termo inicial, consoante decisão proferida no Recurso Especial no 1361730/RS, submetido ao julgamento sob o regime de recursos repetitivos, em relação à cédula de crédito rural, o prazo prescricional vintenário, disposto no art. 177, do CC/1916, se inicia a contar da efetiva lesão, ou seja, do pagamento (Resp 1361730/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 10/08/2016, DJe 28/10/2016). 5. Assim, por ora, não há como reconhecer a ocorrência da prescrição, posto que, não há nos autos a data do efetivo pagamento (tanto que se pleiteia a exibição de documentos) e o débito somente venceria em 21/06/1990, enquanto que a propositura da ação ocorreu em 12/03/2010. 6. Apelação Cível conhecida e provida.” (TJMS. Apelação Cível n. 0100572-73.2010.8.12.0043, São Gabriel do Oeste, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 31/05/2021, p: 08/06/2021).

Assim, quanto a repetição do indébito, conclui-se que de acordo com entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, o índice de correção monetária aplicável ao crédito rural, no mês de janeiro de 1989 e março de 1990, quando estipulada a variação dos depósitos em caderneta de poupança, deveriam ter sido de 42,72% e 41,28% (BTNF), o que não foi observado pela instituição bancária recorrida.

A par disso, a repetição do indébito deve ser admitida independentemente da comprovação de erro no pagamento (Súmula no 322 do STJ), tampouco prova dos pagamentos feitos a maior, uma vez que objetiva vedar o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

Desse modo, na hipótese de ser verificado o pagamento a maior relativamente ao contrato de crédito rural, diante da aplicação de indexador monetário incorreto, mostra-se cabível a repetição de indébito.

A repetição deve se dar de forma simples, com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença e não em dobro como o pretendido pela parte apelante/autora.

A teor dos precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.ART. 359 DO CPC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE.ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM JANEIRO DE 1989 E MARÇO DE 1990. IPC FIXADO EM 42,72% E BTNF EM 41,28%. 1. A possibilidade de revisão de contratos bancários prevista na Súmula n. 286/STJ estende-se a situações de extinção contratual decorrentes de quitação. 2. É admitida a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 359 do CPC quando a exibição de documentos é requerida incidentalmente em ação revisional. 3. Admite-se a compensação de valores e a repetição do indébito na forma simples sempre que constatada cobrança indevida do encargo exigido, sem ser preciso comprovar erro no pagamento. 4. O índice de correção incidente em janeiro de 1989 é o IPC, fixado em 42,72%; em março de 1990, é o BTNF, fixado em 41,28%.5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp 1293812/RS, Rel. ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 03/03/2015, DJe de 13/03/2015). – (destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO. (...). O direito à repetição de indébito decorre da constatação de pagamento indevido, sendo possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito (STJ, REsp 1388972/SC). A repetição deve se dar de forma simples, com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Preliminar rejeitada. Recurso provido em parte.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.030612-4/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/07/2020, publicação da súmula em 02/07/2020)

Assim, com o fito de evitar-se o enriquecimento ilícito do banco requerido, vedado em nosso ordenamento jurídico pelo art. 884 do CC/2002, deve o mesmo ser condenado à devolução das diferenças pagas pelo requerente a título de correção monetária, em razão da adoção do IPC, ao invés do BTN, no mês de março de 1990, no que tange a ambas Cédulas Rural Pignoratícias e Hipotecária em análise.

- DA REVISÃO DE CONTRATO QUITADO.

Quanto a revisão contratual que o apelante requer, envolvendo contrato de crédito rural, ainda que quitado, é viável juridicamente, consoante a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO. CONTRATO FINDO. REEXAME. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83-STJ. IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182-STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A circunstância de o contrato bancário estar quitado não impede, em princípio, a revisão de suas cláusulas. 2. Nas cédulas de crédito rural, até que venha a regulamentação do Conselho Monetário Nacional, incide a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ano, por aplicação do Decreto 22.626/33. [...]. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Ag 1325997/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 07/08/2012).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REVISÃO CONTRATUAL DE CONTRATOS QUITADOS. POSSIBILIDADE. [...]. 7. É possível revisar os contratos firmados com a instituição financeira, desde a origem, para afastar eventuais ilegalidades, independentemente de quitação ou novação. Incidência da súmula 286/STJ. [...] 14. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido.” (REsp 302.265/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2010, DJe 12/04/2010).

Quanto a revisão das referidas Cédulas Rural Pignoratícias e Hipotecária, o apelante/autor requer o afastamento da prescrição decretada na sentença, consoante a mesma alegação de que não foi observado que o prazo prescricional foi interrompido desde a propositura do Protesto Interruptivo de Prescrição, que tramitou perante a Vara Judicial da Comarca de Candido Mota/SP, sob o no. 120.01.2010.001038-5.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais que se menciona, tem apontado que o termo a quo do lapso prescricional para o manejo de ação de revisão contratual será sempre o da data da assinatura do contrato que se pretende revisar, pois é neste instante que o contraente toma ciência de todos os termos obrigacionais do pacto.

Senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO PESSOAL. VINTENÁRIA SOB A ÉGIDE DO CC/16. DECENAL A PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CC/02. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O CONTRATO FOI FIRMADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação revisional de contratos de cédula de crédito rural, ajuizada em 11.03.2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05.09.2012. 2. Determinar o termo inicial do prazo prescricional da ação revisional de cláusulas de cédula de crédito rural. 3. As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2.002. 4. A pretensão se refere às cláusulas contratuais, que podem ser discutidas desde a assinatura do contrato, motivo pelo qual o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o contrato foi firmado. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. Negado provimento ao recurso especial.” (STJ – 3a T. – REsp 1326445/PR – Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI – j. em 04/02/2014, DJe 17/02/2014). – (destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS – CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – PRESCRIÇÃO VINTENAL – REGRA DO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – DATA DA EMISSÃO DAS CÉDULAS – PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO 1. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que o prazo prescricional para as ações em que se pretende a revisão de cláusulas inseridas em cédulas de crédito rural é de vinte anos, para aquelas firmadas sob a égide do Código Civil de 1916, e de dez anos, para as posteriores ao Código Civil atual, observadas as regras do artigo 2.028. 2. Nos termos do art. 2.028. "Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada." 3. No pedido revisional, o termo inicial da fluência do prazo prescricional é a data da emissão das cédulas de crédito rural.” (TJMS. Apelação Cível n. 0000928-79.2009.8.12.0048, Rio Negro, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j: 26/03/2020, p: 30/03/2020). – (destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DECRETADA - CÉDULA RURAL - TERMO INICIAL - DATA DA ASSINATURA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O termo inicial da contagem do prazo prescricional da ação revisional é a data da emissão da cédula rural e não do vencimento, pois, é nessa oportunidade que o contratante tem conhecimento dos encargos pactuados.” (TJMT – 2a Câmara Cível – RAC no 53302/2010 – Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. em 17/11/2010 - DJE 10/01/2011)

Como o já mencionado, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 90/00034-X, foi emitida em 19/01/1990, (Id 87744535 - Pág. 36 e Id 87744536 - Pág. 1/3), e a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 91/01231-7, foi emitida em 04/12/1991, (Id 87744537 - Pág. 16/21).

Restou incontroverso nos autos, que a decisão judicial de acolhimento da ação de Protesto de Interrupção Prescricional foi proferida em 29/03/2010.

Portanto, a pretensão revisional da citada Cédula Rural emitida em 19/01/1990, encontra-se fulminada pela prescrição, visto já ter transcorrido 20 anos, 02 meses e 10 dias, consumado o prazo prescricional para a pretendida revisão.

Resta mantida a sentença no ponto em que decretou a prescrição da possibilidade de revisão das cláusulas dessa Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 90/00034-X, emitida em 19/01/1990.

Com relação Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 91/01231-7, emitida em 04/12/1991, a teor do acima enunciado não houve a prescrição do direito do apelante/autor e considerando também que o feito já foi angularizado, aplica-se também o que preconiza o art. 1.013, §3o do CPC, que permite ao Tribunal de Justiça o julgamento do mérito com base na Teoria da Causa Madura.

Observando-se, que o apelante/autor a título da revisão das cláusulas que entende sejam abusivas, de forma que seja vedada a capitalização mensal dos juros, na cédula rural aqui discutida cuja legislação especifica só admitia essa possibilidade semestralmente; a qual sequer foi objeto do pacto firmado devendo ser cobrados de forma simples; que os juros moratórios sejam fixados no patamar máximo de 1% ao ano; e, sobre a comissão de permanência pugna seja determinada a nulidade da cláusula que permite a cobrança cumulada com correção monetária e qualquer outro encargo.

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

A capitalização mensal de juros somente pode ser admitida mediante expressa disposição legal e desde que devidamente pactuada, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e do direito do consumidor à informação (arts. 6o, inc. III, 46 e 54, § 3o, do CDC).

No que tange à previsão legal, tendo em vista que se trata de nota de Cédula Rural, aplica-se o art. 5o do Decreto-lei n.167/1967 que, por sua vez, admite a capitalização mensal dos juros.

Tal entendimento, inclusive, encontra-se consubstanciado na Súmula n. 93 do STJ: “A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros”.

A propósito:

"REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRESTIMO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, a previsão no contrato bancário de taxa de JUROS anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual, ocorrendo a expressa pactuação da CAPITALIZAÇÃO mensal". (TJMT - Ap 13916/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

No caso dos autos, verifica-se a contratação expressa da capitalização mensal dos juros (Id 87744537 - Pág. 16), logo possível a sua cobrança, razão pela qual não há como se acolher a pretensão resistida quanto a esse ponto.

DOS JUROS MORATÓRIOS.

Consoante o que disciplina os arts. 1o e 5o do Decreto no 22.626/33, os juros moratórios devem ser fixados em 1% ao mês.

Diz a Súmula no 379 do c. STJ:

“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”

No caso concreto, ou seja, Cédula de Crédito Rural no 91/01231-7, emitida em 04/12/1991, (Id 87744537 - Pág. 16/21), que não se encontra prescrita, há previsão da incidência de juros de mora no percentual de 4,000% (quatro por cento ao mês) ao mês.

Assim, no caso de inadimplência, possível a limitação de tal encargo em 1% ao mês, de modo que incidirá em substituição e não cumulação com a taxa de juros de 12 % ao ano (87744537 - Pág. 18), como o disposto na referida cédula rural e alegado pelo apelante.

DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.

A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que a cobrança de comissão de permanência ressente de respaldo legal. Durante o período de inadimplência contratual, o Decreto-Lei 413/1969, em seu art. 5o, parágrafo único, c/c art. 58, permite apenas a cobrança de multa e a elevação da taxa de juros de 1% ao ano.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO. 12% A.A. - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - ILEGALIDADE - AGRAVO IMPROVIDO. I - No tocante à limitação da taxa de juros, conquanto na regência da Lei n.o 4.595/64 não estejam os juros bancários limitados a 12% ao ano, as notas de crédito rural, comercial e industrial acham-se submetidas a regramento próprio (Lei no 6.840/80 e Decreto-Lei 413/69) que conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Diante da omissão desse órgão governamental, incide a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto n.o 22.626/33 (Lei da Usura). II - Nos casos de cédulas de crédito rural, industrial e comercial, não se admite a incidência de comissão de permanência, após a inadimplência, sendo permitida, tão-somente, em consonância com o que dispõe os artigos 5o, parágrafo único, e 58 do Decreto-lei n.o 413/69, a elevação dos juros remuneratórios em 1% ao ano, correção monetária e multa contratual. Agravo Regimental improvido”. (AgRg no Ag 1118790/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 13/05/2009) – (destaquei).

No caso dos autos, não se admite a incidência de comissão de permanência, logo se mostra despicienda a revisão desse encargo.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

Conforme o já consignado quanto a repetição de indébito especificamente referente a aplicação de indexador monetário incorreto, que mostra-se cabível e não atingido pela prescrição em ambas as Cédulas Rural Pignoratícias e Hipotecária, que de acordo com entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, o índice de correção monetária aplicável ao crédito rural, no mês de janeiro de 1989 e março de 1990, quando estipulada a variação dos depósitos em caderneta de poupança, deveriam ter sido de 42,72% e 41,28% (BTNF), não observado pela instituição bancária recorrida.

A par disso, a repetição do indébito deve ser admitida independentemente da comprovação de erro no pagamento (Súmula no 322 do STJ), tampouco prova dos pagamentos feitos a maior, uma vez que objetiva vedar o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

Desse modo, na hipótese de ser verificado o pagamento a maior relativamente a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 91/01231-7, a única a ser objeto da revisão contratual, que por ter sido emitida em 04/12/1991, foi afastada a prescrição determinada na origem, e mostra-se cabível a repetição de indébito, também na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

Isto posto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença: 1o) quanto a aplicação do índice de correção monetária de 41,28%, (BTNF) em relação ao mês de março de 1990, decorrente do afastamento da prescrição de ambas as cédulas em razão das respectivas datas de vencimentos, em 15/06/1990 e 15/06/1992; 2o) na cédula rural emitida em 12/04/1992 e vencimento em 15/06/1992, restou afastada a prescrição revisional, com o consequente afastamento da incidência da comissão de permanência e limitação dos juros remuneratórios a 12 % ao ano; viabilizando a repetição do indébito na forma simples, cujos montantes deverão ser apurados em liquidação de sentença. Ao final, mantem-se a sentença no ponto que decretou a prescrição revisional da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária emitida em 19/01/1990, com vencimento em 15/06/1990.

Por consequência, diante da sucumbência recíproca, distribuo os ônus em 20% ao encargo do autor e 80% ao encargo do requerido, para fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Senhor Presidente,

Acompanho o voto de Vossa Excelência, mas apenas acrescento que a repetição do indébito deve ser autorizada apenas sobre o montante comprovadamente pago, sob pena de enriquecimento ilícito.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Adiro ao acréscimo da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Adiro ao acréscimo da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

EM 29 DE SETEMBRO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM OS ACRÉSCIMOS DO VOTO DA 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).